Tribunal: CARF
Processo: 10580.730380/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730380/2017-37
ACÓRDÃO
2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E CNO S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
RISCO AMBIENTAL. AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
APOSENTADORIA ESPECIAL
A avaliação de riscos e do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja
nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho gerando direito à
aposentadoria especial.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização,
não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples
presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO GENÉRICO E DOLO ESPECÍFICO.
A imposição da multa qualificada de 150% necessita da demonstração do
dolo específico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a
conduta prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso de Ofício negando-lhe provimento. Por unanimidade de votos conhecer e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa qualificada. Votaram pelas conclusões quanto a
Fl. 26161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
2
multa qualificada os Conselheiros Mario Hermes Soares Campos e Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Votou pelas conclusões quanto ao agente ruído a Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, que manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Entretanto, dentro do prazo
regimental, a Conselheira declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF)".
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores, Marcelo Freitas de Souza
Costa, Honorio Albuquerque de Brito (substituto integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte
Toledo, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz
e Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao lançamento do adicional às contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados nas
competências 01/2013 a 13/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal de efls. 20 a 60 dos autos, a filial CNPJ
15.102.288/0056-56 da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (também chamada CNO) está
localizada em Camaçari/BA, dentro da planta da BRASKEM e tem como atividade econômica
principal a execução de obras de montagem industrial. A BRASKEM é a única tomadora de serviços
da filial 0056 da Construtora Norberto Odebrecht S.A., que coloca seus trabalhadores à disposição
mediante cessão de mão de obra, sob coordenação conjunta, para prestar serviço de manutenção
e engenharia.
Fl. 26162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
3
Relata que de acordo com a informação da tabela constante do tópico "2.5 -
Estabelecimento dos Grupos Similares de Exposição - Critério Qualitativo" do PPRA 2014, que
relaciona tanto os agentes de risco decorrentes da atividade da contratada (CNO) quanto da
contratante (BRASKEM), todos os trabalhadores da CNO estão expostos ao benzeno, agente de
risco específico da contratante.
Sobre o PPRA 2015, a fiscalização afirma que a tabela denominada Anexo 4-C
demonstra que os trabalhadores da BRASKEM e terceiros (prestadores de serviço), inclusive os
integrantes do Grupo Similar de Exposição - GSE 1 (trabalhadores que laboram no prédio
administrativo localizado na Rua Benzeno PV-14, integrante da planta da BRASKEM), estão
expostos ao benzeno.
Informa que intimou a empresa a apresentar o PPP de dois trabalhadores para cada
CBO existente no quadro de pessoal da CNO - Camaçari, conforme GFIPs do período de 2013 a
2015, sendo selecionados 112 trabalhadores, e que a quase totalidade dos PPPs entregues pela
empresa reconhece a exposição ao benzeno. Também solicitou a autuada para apresentar
planilhas com a relação de empregados, por competência, período de exposição e respectivas
remunerações, com exposição permanente aos agentes nocivos elencados no Anexo IV do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Em resposta, na
coluna Riscos Ocupacionais, o contribuinte informou o agente nocivo a que o trabalhador estava
exposto, sinalizando apenas a exposição ao agente nocivo ruído com o respectivo valor de
monitoramento (decibéis), quando superior ao limite de tolerância de 85 db.
Concluiu que ficou constatada a efetiva exposição de todos os empregados da filial
Construtora Norberto Odebrecht Camaçari, de forma habitual e permanente, não ocasional nem
intermitente, ao agente nocivo benzeno, além da exposição ao agente nocivo ruído, em regra,
acima do limite de tolerância para os trabalhadores da empresa, caracterizando, desse modo,
condições especiais de trabalho e ensejando a aposentadoria especial ou conversão de tempo
comum em tempo especial.
A base de cálculo foi arbitrada com base no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/1991,
no artigo 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
e diante da configuração das hipóteses previstas nos incisos II (incompatibilidade entre os
documentos ambientais) e III (incoerência entre os documentos ambientais e as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs da empresa) do artigo 296 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, em razão da identificação das condutas delineadas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente em parte através do Acórdão
10-68.515 - 6a Turma da DRJ/POA que restou assim ementada:
Fl. 26163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2013
a 31/12/2015 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO NO INTERESSE DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte não tem legitimidade para apresentar impugnação no interesse do
responsável solidário.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO
À
LEI.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA OU DA INSERÇÃO NO CAMPO DE ATUAÇÃO.
A responsabilidade tributária não pode subsistir quando inexiste nos autos a
demonstração de que a infração foi cometida pelo responsável solidário, ou que
estava inserida no campo de sua atuação.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo tributário no âmbito federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2015 ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE A contribuição
adicional para o financiamento da aposentadoria especial pode ser lançada por
arbitramento quando for constatada a incompatibilidade entre o PPRA, PGR,
PCMAT, LTCAT ou PPP, ou a incoerência entre estes documentos e os emitidos
com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa
prestadora de serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo benzeno é qualitativa e presumida,
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho.
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
DECLARAÇÃO INEFICAZ PARA DESCARACTERIZAR TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual- EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
MULTA QUALIFICADA.
A constatação das hipóteses de sonegação e fraude autoriza a qualificação da
multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 26164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
5
Inconformada com referida decisão a empresa apresentou recurso à este conselho
alegando em apertada síntese:
Improcedência dos fundamentos adotados pela DRJ para a manutenção do
arbitramento.
Inexistência de incongruência entre documentos ambientais e a GFIP vez que a
exposição está controlada (abaixo dos limites legais de tolerância), considerando os meios de
contato, as vias de absorção, intensidade da exposição, frequência e a duração do contato e a
alternância de tarefas, além da eficácia do uso do EPI. A declaração em GFIP, portanto, está
coerente com a conclusão do LTCAT.
Defende que não existe incongruência entre PPRA, LTCAT e PPP, pois, os PPP são
emitidos em total consonância com a avaliação constante do PPRA e do LTCAT, indicando os
agentes nocivos detectados, o resultado das campanhas de monitoramento que revelam a não
ultrapassagem de limites de tolerância e a utilização de equipamentos de proteção eficazes.
Informa que todos os Termos de Intimação Fiscal foram respondidos pela
Recorrente, todos os esclarecimentos e documentos foram apresentados. O fato de não ter sido
possível a entrega dos mais de 4 mil PPP durante o curso da Diligência Fiscal, que jamais foram
solicitados durante o procedimento fiscal, não justifica a manutenção do arbitramento;
Entende que equívocos foram cometidos pelo Acórdão recorrido na análise do
PPRA e do PPP, bem como ao realizar o arbitramento já que os serviços foram prestados em
diversas plantas industriais, mas o benzeno é produzido em apenas uma.
Que a Recorrente não se encontra estabelecida dentro de nenhuma planta
industrial da Contratante.
Entende ser indevida adoção do “critério qualitativo” para caracterização da
atividade especial, sendo que apenas a exposição efetiva é que é apta a desencadear qualquer
possibilidade de danos à saúde do trabalhador, sendo indevida a caracterização da atividade
especial pela mera presença do agente no ambiente laboral.
Questiona o Acórdão da DRJ que manteve o lançamento sustentando o caráter
qualitativo do benzeno e não observando que, ainda que se admita a avaliação qualitativa, é
necessário demonstrar a permanência da exposição, conforme exigido pela Lei n.o 8.213/91.
Defende a impossibilidade de exigência do adicional do RAT desconsiderando a
eficácia do EPI.
Informa que o Relatório Fiscal não fundamenta adequadamente o lançamento da
multa qualificada, pois apenas afirma que a conduta da Recorrente se enquadraria nos incisos do
arts. 71 e 72 da Lei n.o 4.502/64, sem, contudo, indicar qualquer ato concreto por ela praticado
que caracterizaria o dolo específico que justificasse o enquadramento em qualquer das infrações
ali previstas e a discordância do Fisco acerca da ocorrência do fato gerador enseja a aplicação da
Fl. 26165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
6
multa de ofício de 75%, conforme previsto no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96, jamais a multa
qualificada.
Ao final requer que esse E. Conselho se digne de dar-lhe provimento, com a
consequente reforma parcial do Acórdão recorrido, na parte em que manteve o crédito tributário,
reconhecendo a nulidade do lançamento, ou, caso assim não entendam, a sua total
improcedência, no mérito, tendo em vista a ausência de condições especiais de trabalho e da
caracterização do fato gerador do adicional do RAT no caso concreto.
Subsidiariamente, requer que, caso o lançamento seja mantido, sejam excluídas da
base de cálculo as remunerações indevidamente inseridas, correspondentes aos períodos em que
o PPP dos trabalhadores não registra agentes nocivos, na forma indicada no Recurso Voluntário.
Por fim, na hipótese de ser mantido o lançamento, que seja afastada a multa
qualificada de 150% tendo em vista a total ausência de fundamentos para a sua aplicação e que
seja negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se o Acórdão recorrido na parte em que
acolheu a Impugnação do corresponsável e reconheceu a ausência de responsabilidade solidária
pelo crédito tributário.

VOTO

Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Os recursos são tempestivos e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Houve a interposição de Recurso de ofício a de acordo com o disposto no artigo 34,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972, redação dada pela Lei no 9.532/1997, combinado com a
Portaria MF no 63/2017 em virtude da exclusão do responsável tributário da lide, Luis Ubirajara
Inácio de Sousa, uma vez que entendeu a DRJ pela inexistência de sua responsabilidade em
relação ao crédito tributário objeto do lançamento.
Entendo não haver reparos na decisão de piso quanto a este aspecto, razão pela
qual transcrevo os principais trechos da decisão que levaram à exclusão do polo passivo da
obrigação:
b) impugnação do responsável solidário
A fiscalização identificou que houve infração à lei, em especial ao inciso IV do
artigo 32 da Lei no 8.212/1991, que determina que todos os fatos geradores e
bases de cálculo sejam informados à RFB por meio da GFIP, e chamou Luis
Ubirajara Inácio de Sousa, responsável pela direção, administração e execução
dos projetos a cargo da filial de Camaçari
Fl. 26166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
7
A fiscalização identificou que houve infração à lei, em especial ao inciso IV do
artigo 32 da Lei no 8.212/1991, que determina que todos os fatos geradores e
bases de cálculo sejam informados à RFB por meio da GFIP, e chamou Luis
Ubirajara Inácio de Sousa, responsável pela direção, administração e execução
dos projetos a cargo da filial de Camaçari no período de 2013 a 2017, a responder
solidariamente pelo crédito tributário lançado, com fundamento no artigo 135,
inciso III, do CTN, conjugado com o inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212/1991,
que dispõem:
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Lei no 8.212/1991 Art. 32.
A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Por sua vez, o responsável solidário contesta a conclusão da fiscalização, alegando
que, à época dos fatos geradores, não era administrador da empresa autuada e,
no exercício de suas funções de engenheiro, não praticava qualquer atividade
desta natureza. Afirma que, na condição de Diretor de Contrato, exercia funções
essencialmente técnicas e relacionadas à prestação dos serviços, tais como a
discussão dos projetos, a programação da execução dos serviços e a sua
implementação, sendo o responsável perante o CREA pelos serviços executados.
Ou seja, não era diretor estatutário da CNO, mas sim um empregado responsável
pela execução dos serviços objeto daquele contrato.
(...) omissis
O comando legal estabelece que a responsabilidade solidária decorre da infração
à lei cometida pelos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica,
que, no caso dos autos, diz respeito à apresentação da GFIP sem as informações
relacionadas à exposição do segurado a agentes nocivos.
Fl. 26167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
8
Não há dúvidas quanto à existência da infração à lei. No entanto, não consta dos
autos a prova de que Luis Ubirajara Inacio de Sousa seja o responsável pela
decisão quanto às informações prestadas em GFIP, ou, no caso, a falta das
informações, ou de que esta decisão estava inserida no campo de sua atuação. O
fato de ser o responsável pela direção, administração e execução dos
projetos/programas não autoriza automaticamente esta conclusão.
Portanto, diante da falta de provas quanto ao cometimento da infração à lei por
Luis Ubirajara Inacio de Sousa, a sua responsabilidade solidária quanto ao
crédito constituído não pode subsistir. (GRIFEI)
Portanto, entendo que não deve ser acolhido o recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No que se refere ao recurso apresentado pelo contribuinte, concordo em parte com
os argumentos trazidos na decisão de piso, razão pela qual, transcrevo as razões de decidir do
julgador de primeira instância nas questões que estão de acordo com meu entendimento:
Das preliminares de nulidade e do arbitramento
O Auto de Infração relativo à obrigação principal que tramita neste processo
refere-se ao lançamento da contribuição adicional para a aposentadoria especial
constante do § 6o do artigo 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
A concessão da aposentadoria especial tem sua previsão nos artigos 57 e 58 da Lei
no 8.213/1991, nos seguintes termos:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
§1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-debenefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais
Fl. 26168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
9
à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a
concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a
ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum,
segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social,
para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de
1995)
§6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais,
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste
artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.(Incluído pela
Lei no 9.732, de 11.12.98)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Fl. 26169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
10
§4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
A legislação atribuiu à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
a competência para verificar a regularidade e a conformidade das demonstrações
ambientais e os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos
riscos ocupacionais, em especial o embasamento para a declaração de
informações em GFIP.
As informações prestadas em GFIP pela empresa sobre a existência ou não de
riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do trabalhador devem ser comprovadas perante a fiscalização
da RFB mediante a apresentação, conforme o caso, do PPRA, PGR, PCMAT,
PCMSO, LTCAT, PPP e CAT, os quais devem guardar consonância entre si.
Os artigos 288 e 291 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009,
publicada no DOU de 17/11/2009, a seguir transcritos, orientam neste sentido:
Art. 288. A RFB verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a
conformidade das demonstrações ambientais de que trata o art. 291, os controles
internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em
especial o embasamento para a declaração de informações em GFIP, de acordo
com as disposições previstas nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 1991.
Parágrafo único. O disposto no caput tem como objetivo:
I - verificar a integridade das informações do banco de dados do CNIS, que é
alimentado pelos fatos declarados em GFIP; II - verificar a regularidade do
recolhimento da contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, e da contribuição adicional prevista no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de
1991; III - garantir o custeio de benefícios devidos. (...)
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade
física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por
meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle
da ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle,
devendo ser elaborado e implementado pela empresa, por estabelecimento, nos
termos da NR-9, do MTE;
II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as
atividades relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades,
Fl. 26170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
11
devendo ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de
lavra garimpeira, nos termos da NR-22, do MTE;
III - PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades
relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de
CNAE, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra, e visa a
implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18,
substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências contidas na NR-9,
ambas do MTE;
IV - PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo
estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de promover a
prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica, além da
constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de danos
irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos termos da NR-7 do MTE;
V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das
condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos
documentos dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e na
Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;
VI - PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme
disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem
adotados pelo INSS;
VII - CAT, que é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou
o agravamento de doença ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o
afastamento do trabalho, conforme disposto nos arts. 19 a 22 da Lei no 8.213, de
1991, e nas NR-7 e NR-15 do MTE, sendo seu registro fundamental para a geração
de análises estatísticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas
e para a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis, sendo
considerados, também, os casos de reconhecimento de nexo técnico
epidemiológico na forma do art. 21-A da citada Lei, acrescentado pela Lei no
11.430, de 26 de dezembro de 2006.
(...)
Como se constata, a responsabilidade de elaborar e manter os laudos técnicos
periciais e demais documentos que compõem as demonstrações ambientais e que
devem informar quais os riscos ocupacionais que estão presentes no ambiente de
trabalho, assim como os segurados que estão expostos aos riscos ocupacionais, é
da própria empresa.
No caso dos autos, a fiscalização, após ter verificado nas demonstrações
ambientais o reconhecimento da exposição ao benzeno e ao ruído, intimou o
sujeito passivo a apresentar a relação dos segurados empregados com exposição
permanente aos agentes nocivos elencados no Anexo IV do RPS, agrupando-os
Fl. 26171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
12
por estabelecimento e por período de exposição previsto em lei para a concessão
de aposentadoria especial (15, 20 ou 25 anos), e contendo ainda a remuneração
mensal que compõe a base de cálculo para a Previdência Social. De acordo com o
item 28.2. do relato fiscal, mesmo diante do reconhecimento nos documentos
ambientais de diversos agentes nocivos relacionados no Anexo IV e na Linach, a
exemplo do benzeno, a planilha apresentada pelo sujeito passivo apenas sinalizou
exposição ao agente "ruído" com respectivo valor de monitoramento (decibéis).
Após prorrogações do prazo original, o sujeito passivo apresentou à fiscalização
uma planilha sinalizando apenas exposição ao agente nocivo ruído acima de 85
db, e com a informação de que se tratava apenas de atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 01, não significando o reconhecimento de que as
remunerações nela constantes configuravam base de cálculo da contribuição
previdenciária adicional para financiamento da aposentadoria especial.
O lançamento foi então efetuado por arbitramento com fundamento no artigo 33,
§ 3o, da Lei no 8.212/1991, no artigo 233, parágrafo único, do RPS, bem como no
artigo 296, incisos II e III, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a seguir
reproduzidos:
Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
RPS
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Fl. 26172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
13
IN RFB 971/2009 Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será
lançada por arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei
no 8.212, de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma
das seguintes ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;
III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na
legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de
serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário
A autoridade tributária constatou a existência de incompatibilidade entre os
documentos ambientais e também a incoerência entre os documentos ambientais
e as GFIPs da empresa, correspondentes aos incisos II e III do artigo 296 da IN RFB
no 971/2009, respectivamente.
O sujeito passivo alega que o processo administrativo padece de nulidade
material e insanável, pois a fiscalização realizou o arbitramento fora das hipóteses
legais, além de ter adotado critérios que levaram à apuração de uma base de
cálculo equivocada, violando a legislação de regência e jurisprudência majoritária
sobre o tema. Também afirma que os documentos ambientais listados no
Relatório Fiscal estão absolutamente coerentes entre si e também com a GFIP,
pois neles está demonstrado que inexiste exposição efetiva e permanente a
agentes nocivos a ensejar o recolhimento do adicional ao RAT.
No entanto, constata-se dos autos que os documentos ambientais, especialmente
o LTCAT e os PPPs examinados durante a ação fiscal, demonstraram a exposição
de segurados no período objeto do lançamento a agentes de risco, tais como o
benzeno e o ruído, que prejudicam a saúde do trabalhador, sem que esta
informação obrigatória tenha sido incluída nas GFIPs apresentadas pelo sujeito
passivo.
O sujeito passivo alega que não há fundamento legal para que a fiscalização
aponte a possibilidade de arbitramento por divergência entre PCMSO e PPEOB e
GFIP, já que o artigo 296, III, da IN no 971/2009, indica a possibilidade de
arbitramento apenas quando houver incoerência das informações entre PPRA,
LTCAT e PPP.
O inciso III apontado pela fiscalização como um dos fundamentos para o
arbitramento trata da incoerência entre o PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP e os
emitidos com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela
empresa prestadora de serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela
RFB. É o caso da empresa CNO, prestadora de serviços para a BRASKEM, que
Fl. 26173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
14
emitiu suas GFIPs em desacordo com os documentos ambientais analisados, pois
não informou a exposição de seus segurados a agentes nocivos prejudiciais à sua
saúde ou sua integridade física que, caso cumpridas todas as demais condições
previstas na legislação de regência, poderiam ensejar a concessão de
aposentadoria especial.
O artigo 296 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 está de acordo com o artigo
33, § 3o, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 233 do RPS, que autoriza
o arbitramento não só quando houver recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, mas também quando houver sua apresentação
deficiente, seja por não preencher as formalidades legais, seja por conter
informação diversa da realidade, ou ainda por omitir informação verdadeira.
O sujeito passivo também alega que não há incoerência entre os documentos
ambientais e a GFIP, mas sim uma divergência de entendimentos entre o
contribuinte e o Fisco.
Este argumento não pode ser acatado, já que, como se verá adiante, a legislação
estabelece que a avaliação do benzeno no ambiente de trabalho é qualitativa, não
havendo limite seguro para a exposição. Constando das demonstrações
ambientais, o sujeito passivo deveria ter reconhecido a exposição de
trabalhadores ao agente nocivo em suas GFIPs, e recolher o respectivo adicional,
conforme determina a legislação de regência.
Quanto ao critério para o arbitramento, que considerou todas as remunerações
declaradas pelo sujeito passivo nas GFIPs da filial 0056, tampouco se entende que
seja desarrazoado, desmotivado ou ilegal, já que o sujeito passivo não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar quais eram os segurados que estavam
sujeitos à exposição permanente aos agentes nocivos, seja por meio da
apresentação da planilha solicitada pela fiscalização, seja por meio da
apresentação dos PPPs de todos os segurados.
Por oportuno, a esse respeito, o sujeito passivo afirma que a exigência de
apresentação de mais de 4.000 PPPs em sede de diligência fiscal carece de
razoabilidade, e que todos os PPPs estavam à disposição da autoridade fiscal para
serem analisados no curso da fiscalização, mas nunca foram solicitados. De fato, o
PPP é documento que a empresa tem a obrigação de elaborar e manter
atualizado, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Se já os
tinha à disposição, como alega e como era seu dever, conforme dispõe o artigo
295 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, não se justifica que não tenha
conseguido entregá-los em sua totalidade, ainda que esta intimação tenha
ocorrido durante a diligência. Em contraponto à sua alegação, observa-se que na
resposta ao Termo de Intimação – Diligência Fiscal recebido em 15/05/2019 (fls.
8.510/8.511), que concedeu o prazo de trinta dias que requereu para
apresentação dos PPPs, o sujeito passivo afirmou que, até o momento, havia
conseguido emitir os PPPs de 736 integrantes, os quais estava apresentando, e
Fl. 26174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
15
requereu a concessão de prazo adicional de trinta dias para apresentação dos
restantes.
No que tange à justificativa do sujeito passivo de não elaborar a planilha com as
informações solicitadas pela fiscalização porque os GSE dos empregados estariam
no PPRA, a autoridade tributária esclareceu no item 2.6.3 da Informação Fiscal -
Diligência que no PPRA não consta relação nominal de empregados com o GSE de
cada um, e nem o CBO e o respectivo GSE, mas apenas uma tabela (Tabela 2.5 -
Estabelecimento dos Grupos Similares de Exposição) que correlaciona
funções/cargos com os GSE. Exemplifica com os PPPs de José Amaro Junior e
Rafael Marconi Sena, em que as informações constantes do PPP e do PPRA não se
apresentam com a mesma nomenclatura:
Assim, por exemplo, encontra-se PPP com a seguinte descrição no campo cargo:
Tec. Adm Contratual, CBO 351305, (ex. José Amaro Junior – Anexo A); sendo que
no PPRA apenas consta as seguintes descrições de cargos (e não o código do CBO):
“cargo de assistente adm.” e “auxiliar adm” integrante do GSE-1; cargo de
“administrator” e “diretor de contrato” para o GSE-2; e um cargo genérico
denominado “técnico” integrante do GSE-5. Portanto, os empregados cujos PPP
contempla o cargo “Tec. Adm. Contratual” poderiam ser enquadrados, com base
no PPRA, em quaisquer dos GSE acima relacionados. Outro exemplo: há PPP com
cargo denominado “técnico em mecânica”, CBO 414505 (ex. Rafael Marconi Sena
– Anexo B) cujo PPRA não possui cargo com a mesma descrição usada no PPP;
assim encontra-se no PPRA 2015 a descrição de cargo de “técnico” e “técnico
especial” para o G-05; cargo de “técnico em manutenção” integrante do G-07. O
técnico em mecânica informado no PPP poderia se enquadrar, com referência no
PPRA, como técnico especial ou técnico em manutenção.
Em resposta à Informação Fiscal, o sujeito passivo afirma que não há obrigação
legal do PPRA apresentar a relação nominal de empregados e respectivos GSEs, e
uma tabela com os GSE e respectivos códigos de CBO integrantes de cada Grupo
Similar de Exposição. Ainda, argumenta que não é correto comparar exposições
de empregados com o mesmo CBO, pois é possível que exerçam funções
diferentes, e que o que define o enquadramento é o local de trabalho e o
resultado do monitoramento de agentes nocivos neste local.
Ou seja, em sua manifestação, o sujeito passivo corrobora a necessidade de que
as informações quanto aos locais de trabalho de cada segurado, para fins de
verificação da exposição aos agentes nocivos, fossem dadas pela própria empresa,
pois a mera análise dos PPRAs, ou dos CBOs que constam das GFIPS, não traria
esta informação.
Nesse sentido, também a alegação, acompanhada apenas de casos
exemplificativos, de que a fiscalização não verificou se toda a mão de obra do
estabelecimento autuado estava, de fato, prestando serviços naquele local
durante o período fiscalizado, é descabida, pois esta demonstração caberia ao
sujeito passivo, que não o fez durante a ação fiscal e tampouco em sede de
Fl. 26175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
16
diligência, quando foi intimado. Não o fazendo, cabe o lançamento por
arbitramento, que transfere ao sujeito passivo o ônus da prova, conforme dispõe
o parágrafo único do artigo 296 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Cabe salientar que a responsabilidade pelas informações prestadas na GFIP
relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária, bem como outros dados de
interesse do INSS, é do sujeito passivo, que, neste caso, declarou que os
segurados empregados que fizeram parte do arbitramento eram vinculados à filial
0056.
No que concerne ao ruído, o sujeito passivo alegou em sua impugnação que havia
entregue à fiscalização planilha com a informação precisa de quais empregados
estavam expostos ao ruído acima de 85 db, o que permitiria a cobrança sobre
esse grupo específico de trabalhadores, sendo desnecessário o arbitramento da
base de cálculo.
A esse respeito, a autoridade tributária juntou referida planilha em sede de
diligência, a pedido desta Turma de Julgamento, e esclareceu que o documento
era parcial, pois não continha todos os segurados empregados declarados em
GFIP, além de divergir das informações constantes dos PPPs, apresentando vários
decibéis errados. Como exemplo, citou o segurado empregado Alexandre de
Souza G. Santiago, técnico em planejamento, que constava da planilha como não
exposto ao ruído enquanto que o seu PPP informava exposição ao ruído de 87,7
db (2013 a 2015).
O sujeito passivo contesta as informações trazidas na Informação Fiscal –
Diligência a respeito da planilha, afirmando tratar-se de inovação no lançamento.
No entanto, o fato da fiscalização demonstrar, em sede de diligência, que havia
contradição na planilha não representa inovação no lançamento. A planilha já era
existente ao tempo do lançamento, assim como as contradições apontadas pela
fiscalização.
No que diz respeito ao PPRA 2015, o tópico "2.5 - Estabelecimento dos Grupos
Similares de Exposição - Critério Qualitativo" apresenta a lista dos cargos/funções
agrupados por GSE, em que, para o GSE 01, consta somente o agente nocivo ruído
(F1). Entretanto, no mesmo PPRA encontra-se tabela denominada Anexo - C,
anexada ao final do relatório, que reconhece a exposição ao benzeno para todos
os trabalhadores que laboram no prédio administrativo localizado na planta da
BRASKEM, incluindo o GSE 1 em sua tabela como exposto ao benzeno. Já o PPRA
2014 apresenta tabela no tópico 2.5 onde os trabalhadores do GHE 1 (auxiliar
administrativo, encarregado administrativo, vigia, etc.) estão expostos ao
benzeno.
O Anexo - C do Relatório Anual do PPRA da Unib 1 BA - 2014 rev 0 (Anexo 4 do
PPRA 2015) está disponível à fl. 262 dos autos, onde é possível constatar que
tanto para os Grupos GSE 1, que se refere aos integrantes e terceiros alocados em
prédios administrativos sem acesso às áreas industriais, como para o GSE 2, que
Fl. 26176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
17
se refere aos integrantes e terceiros alocados em prédios administrativos com
acesso às áreas industriais, consta como principal agente ambiental o benzeno, no
primeiro, e o benzeno e o ruído, no segundo.
O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT emitido em
03/03/2017 (fls. 374 a 399) informa que as atividades desenvolvidas pelo Projeto
Petroquímicas são realizadas predominantemente nas instalações do cliente
(BRASKEM) na UNIB-1, e que eventualmente são realizados serviços em outras
unidades com duração de um a dois meses. Nesta unidade foram identificados,
entre outros, os agentes nocivos benzeno e ruído.
O sujeito passivo alega, em relação ao PPRA 2015, que os riscos associados ao GSE
01 da impugnante, indicados no item 2.5, são diferentes dos riscos associados ao
GSE 01 da contratante, indicados no Anexo C, tendo em vista que se tratam de
trabalhadores diferentes e que laboram em locais diferentes: os primeiros, no
prédio do escritório administrativo da contratante da UNIB-01, e os segundos, no
escritório administrativo da impugnante (PV 13).
No entanto, ao agrupar os cargos por grupo similar de exposição aos riscos
ambientais através do critério qualitativo, o LTCAT, com base no PPRA vigente em
2017, relaciona o GSE 01, que se refere ao escritório administrativo PV-13/14,
com o GSE UNIB-1 1/231, e o GSE 02, que se refere ao Escritório
Administrativo/Áreas Operacionais em Geral ao GSE UNIB-1 2/232.
De acordo com os PPRAs da impugnante, o GHE - Grupo Similar de Exposição
corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição
semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de
parte do grupo seja representativo da exposição de todos os trabalhadores que
compõem o mesmo grupo.
Assim, ainda que os PPRAs demonstrem os agentes específicos da contratante ou
da contratada, o agrupamento no GHE/GSE 01 significa que todos os integrantes
estão potencialmente expostos aos mesmos agentes.
Quanto aos PPPs, a autoridade tributária, utilizando como parâmetro a escolha
aleatória de dois trabalhadores para cada CBO existente no quadro de pessoal da
CNO (filial Camaçari), selecionou 112 trabalhadores nas GFIPS do período de 2013
e 2015 e conseguiu identificar que, na quase totalidade, a empresa reconhece a
exposição ao benzeno no campo 15 - Exposição a Fatores de Risco.
A fiscalização também relatou que, da análise da amostra dos PPP entregues,
identificou que para todos os trabalhadores ligados à manutenção, tais como
eletricista, soldador, encanador, etc., sempre constavam o benzeno e outros
agentes; enquanto que para os empregados com função administrativa, havia
benzeno no PPP de alguns e outros, com mesmo CBO, não tinham o benzeno
relacionado, ainda que todos os trabalhadores da filial Camaçari da CNO
exercessem suas atividades dentro da planta operacional da BRASKEM, cujo
estabelecimento fica rua Benzeno PV 14 – Camaçari/BA.
Fl. 26177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
18
Especificamente quanto aos empregados com função administrativa, observa-se
que a autoridade tributária foi demandada por meio da diligência a esclarecer sua
afirmação, apresentando a relação dos trabalhadores enquadrados em cada uma
das duas situações – com e sem benzeno no PPP, informando o seu local de
trabalho e o CBO. Em resposta, a autoridade tributária informou que o
contribuinte não apresentou todos os PPPs de todos os empregados, apenas de
736 dos 4.182 declarados nas GFIPs de 2013 a 2015, e também não apresentou a
planilha solicitada no item 2 do Termo de Intimação - Diligência, que conteria essa
informação. Ressaltou ainda que dos 4.182 empregados, apenas 163 possuíam
CBO integrante ou relacionado ao GSE 01 (áreas exclusivamente administrativas).
Na Informação Fiscal - Diligência, a autoridade tributária demonstrou, sob a forma
do Anexo F, a relação dos empregados enquadrados no GSE 01. Ou seja, não ficou
comprovado quais seriam os empregados com função administrativa sem a
informação do benzeno em seus PPPs. Portanto, diante da impossibilidade de
obter a totalidade das informações quanto à afirmação da fiscalização a respeito
dos empregados com função administrativa, a análise deve ser efetuada apenas
com base apenas nos PPPs que já haviam sido juntados aos autos.
No que diz respeito ao GSE 01, a fiscalização juntou aos autos os PPPs de
Thamires Silva dos Santos (auxiliar de compras/comprador), Jane Adriana
Rodrigues dos Santos (zelador) e Kellen Viviane de Souza (técnico em
enfermagem), em relação aos quais o contribuinte apresentou sua insurgência.
Em relação a Thamires Silva dos Santos, independente da concentração obtida
com a medição (0,0020 ppm), o fato é que houve reconhecimento no PPP de fls.
410/415 da existência no período de 23/08/2010 a 31/07/2017 do agente nocivo
benzeno, para o qual deve ser adotado o critério qualitativo, já que não há
quantidade segura de exposição.
No que diz respeito a Jane Adriana Rodrigues dos Santos, o sujeito passivo afirma
que o PPP não foi emitido pela filial autuada, mas sim pelo estabelecimento
localizado no Rio Grande do Sul, de CNPJ 15.102.288/0398-01. Examinado o PPP
juntado às fls.
416/418, verifica-se que este foi emitido em 09/10/2017, durante a ação fiscal,
pela CNO Camaçari/BA, constando como Domicílio Tributário o CNPJ
15.102.288/0398-01, pertencente à filial CNO BRASKEM Base Sul, que fica no Polo
Petroquímico de Triunfo; RS, e os seguintes períodos:
(...) omissis
No entanto, consulta à GFIP da empresa filial 0056, disponível no sistema
GFIPWeb, demonstra que a segurada foi transferida da filial Camaçari para outro
estabelecimento da empresa apenas em 31/01/2014, conforme código de
movimentação N1:
(....) omissis
Fl. 26178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
19
Na competência 02/2014 a segurada consta da GFIP da filial CNPJ
15.102.288/0398-01.
Ou seja, o primeiro período apontado no PPP, 21/11/2013 a 31/01/2014, é
exatamente quando a segurada estava vinculada à CNO Camaçari, de acordo com
a declaração da empresa em GFIP. Observa-se que, neste período, houve o
reconhecimento no PPP dos agentes nocivos benzeno (0,0240 ppm), tolueno e
xileno.
O PPP de fl. 419/421, também emitido em 09/10/2017 pela CNO Camaçari/BA,
demonstra que Kellen Viviane de Souza laborou na CNO BRASKEM Base Sul, CNPJ
15.102.288/0398-01, nos seguintes períodos:
(omissis)
No entanto, no que diz respeito ao PPP de fls. 422/425, tanto o Domicílio
Tributário como a lotação e atribuição tem o CNPJ 15.102.288/0056-56, indicando
que, no período de 03/05/2013 a 31/01/2014, em que houve reconhecimento dos
agentes nocivos ruído contínuo ou intermitente, poeira total e benzeno, Kellen
Viviane de Souza, Técnica em Enfermagem do Trabalho, trabalhava na CNO
Camaçari/BA. Conforme consulta à GFIP da empresa filial 0056, disponível no
sistema GFIPWeb, esta segurada foi transferida da filial Camaçari para outro
estabelecimento da empresa apenas em 31/01/2014, conforme código de
movimentação N1:
(...) omissis
Diante do exposto, confirma-se a afirmação da fiscalização de que a empresa
reconheceu em PPPs de empregados com função administrativa (GHE/GSE 01) a
exposição ao agente nocivo benzeno.
O sujeito passivo também entende ser inadmissível a utilização para o lançamento
nos anos de 2013 a 2015 dos documentos relacionados à concessão de
aposentadoria especial no ano de 2009. Trata-se, no caso, de Horácio Silva Santos,
cujo PPP indica o benzeno no item exposição a fatores de risco, refletindo o
trabalho do segurado nos anos de 2004 a 2006. No entanto, a menção a Horácio
Silva Santos, assim como a Domingos Miranda do Nascimento (exposição nos anos
de 2010 a 2012), apenas indica que já naquela época havia sido detectada
exposição ao benzeno de modo habitual e permanente na CNO Camaçari, o que
originou a concessão da aposentadoria especial.
Portanto, verifica-se que o arbitramento realizado tem amparo na legislação que
rege a matéria, plenamente vigente à época do lançamento.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, os requisitos obrigatórios que
devem fazer parte do Auto de Infração estão dispostos no artigo 10 do Decreto
n.o 70.235/1972. Examinando o processo, constata-se que as peças que o
compõem atendem a estes requisitos e contêm elementos suficientes ao exercício
do direito ao contraditório e à defesa pelo contribuinte.
Fl. 26179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
20
As hipóteses de nulidade relacionadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972
também não estão presentes no lançamento:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Do mérito
a) Do agente nocivo benzeno
O sujeito passivo se insurge, em vários momentos de sua impugnação, em relação
à conclusão da fiscalização de que o benzeno é agente nocivo qualitativo, o que
significa que, independente da concentração no ambiente de trabalho, sua mera
presença seria suficiente para comprovação da efetiva exposição do trabalhador
para fins de reconhecimento do tempo especial.
Inicialmente, é necessário esclarecer que não cabe à esfera administrativa o
exame da alegada incompatibilidade do Decreto no 8.123/2013 com a Lei no
8.213/1991. A administração pública deve observar o princípio da estrita
legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a presunção de
constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
conforme competência determinada pela Carta Magna.
No que diz respeito à cobrança do adicional à contribuição GILRAT independente
da concentração de benzeno no ambiente de trabalho, a conclusão da autoridade
tributária decorre da legislação que rege a matéria. Veja-se, a esse respeito, o
RPS:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que
tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso,
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os
critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68.
(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
Fl. 26180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
21
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda
a jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013).
O agente nocivo benzeno e seus compostos tóxicos são agentes químicos que
estão relacionados no item 1.0.3 do Anexo IV do RPS desde sua edição.
Já antes da alteração promovida no RPS pelo Decreto no 8.123/2013 havia o
reconhecimento, pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS, de que o agente nocivo
benzeno é cancerígeno.
A Portaria MTB no 3.214, de 08/06/1978, aprovou as Normas Regulamentadoras -
NR da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho, e entre elas, a NR-15 - Atividades e Operações Insalubres.
A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST expediu em 10/03/1994 a
Portaria no 03, incluindo o benzeno no item de substâncias cancerígenas do Anexo
13 da NR 15 da Portaria no 3.214/1978, e o retirando da Tabela de Limites de
Tolerância do Quadro I do Anexo II da mesma NR.
Em 08/09/1994 a SSST, por meio da Portaria no 10, reafirmou o caráter
carcinogênico do benzeno, e instituiu Grupo de Trabalho Tripartite para
elaboração e proposta de regulamentação sobre benzeno, tendo sido, em
28/09/1995, celebrado o Acordo Nacional do Benzeno.
(...) omissis
Fl. 26181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
22
Cita decisão deste conselho e acrescenta que a Instrução Normativa INSS no 20, de
10/10/2007, que sucedeu a Instrução Normativa INSS/PRES no 11/2006, dispôs no mesmo sentido.
Soma aos fundamentos da decisão de primeira instância sobre este respeito, o
entendimento que já vem sido adotado por este conselho e acolhido por este relator sobre a
matéria, fundamentado em julgamentos deste conselho bem como em decisões judiciais
conforme será explicado abaixo.
A questão a se definir, neste tópico, é se a presença do agente químico benzeno no
ambiente de trabalho é suficiente para dar direito aos trabalhadores de se aposentarem com
redução do tempo de serviço ou se haveria necessidade de que a concentração da substância
ultrapassasse determinado limite de tolerância para terem direito à benesse.
De um modo geral, para caracterizar a nocividade a qual o trabalhador está
exposto, a legislação trabalhista e previdenciária dividiu os agentes nocivos em duas categorias.
Uma integrada por agentes que, quando detectados no ambiente laboral, já são
considerados nocivos, ou seja, cuja presença é suficiente para caracterizar a sua nocividade, sendo
necessária apenas a identificação qualitativa, independentemente da concentração no ambiente
laboral. Estes constam nos anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15, de 1.978 do MTE.
No segundo grupo, estão os agentes, cuja nocividade depende de avaliação
quantitativa, noutras palavras, somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou
concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Tais
agentes encontram-se listados nos anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15.
Os agentes do primeiro grupo, que tem a nocividade presumida,
independentemente de estarem dentro dos limites de tolerância, ensejam o benefício da
aposentadoria especial e, por conseguinte, o adicional da contribuição para financiamento do
referido benefício.
O benzeno, que é um agente tido como comprovadamente cancerígeno, consta do
Anexo 13-A da NR-15, sendo assim considerado elemento de verificação qualitativa. Vale a pena
transcrever excertos do referido Anexo:
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno
no ar considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
Fl. 26182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
23
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno. (destaquei)
É cediço que, nos termos do item 2.1 do Anexo 13-A da NR-15 “não se aplica às
atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de
petróleo”, contudo, resta evidente dos seus termos que a nocividade do benzeno não depende de
sua concentração no ambiente de trabalho, posto que não existe limite seguro de exposição.
Não custa acrescentar que os efeitos danosos e o potencial carcinogênico do agente
químico benzeno encontram-se expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07
de outubro de 2014, que estabeleceu a LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA
HUMANOS – LINACH, na qual consta o benzeno classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para
humanos, relacionado em seu Anexo com o código de Registro no Chemical Abstracts Service –
CAS sob número 000071-43-2.
No âmbito da interpretação da Administração Tributária, cabe trazer à colação a
Solução de Consulta no 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de 10 de junho de 2009,
fundamentada em diversos dispositivos legais e totalmente aplicável ao caso sob apreciação:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando
presente o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente
nas demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e
trabalhista, que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8",
conforme o caso, para os segurados que laborarem nessas condições.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57 da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
9.032/95, art. 157, §1o, I da IN INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do
MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999
e anexo 13-A da NR 15 do MTE c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e
382, parágrafo único da IN MPS/SRP no 03, de 2005. (destaquei)
Concordo assim, com todos os argumentos e fundamentos contidos tanto no
Relatório Fiscal como na decisão de primeira instância, aos quais me filio, e acrescento ainda o
seguinte:
O Tribunal Regional Federal da 4a Região — TRF-4, já decidiu que o uso de EPI não
retira a nocividade do hidrocarboneto e benzeno em todo o ambiente do posto de combustível,
substâncias voláteis e comprovadamente cancerígenas, bem como o risco de incêndios e
explosões.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES.
ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA. 1. Uma vez exercida atividade enquadrável
Fl. 26183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
24
como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o segurado adquire o
direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da sua conversão
em comum. 2. Constando dos autos a prova necessária a demonstrar o exercício
de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data
da prestação do trabalho, deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço. 3.
Trabalho em posto de abastecimento de combustíveis é de se computar como
especial, seja como Frentista , seja como Lavador de Carros, em face da sujeição
aos riscos naturais da estocagem de combustível no local, como de trabalho
especial, insalubre e/ou periculoso, com direito à conversão do tempo de
atividade especial em tempo de atividade comum para fins de aposentadoria.
(grifei)(TRF4, EMBARGOS INFRINGENTES No 2008.70.11.001188-1, 3a Seção, Des.
Federal JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, POR MAIORIA, D.E. 16/05/2011)
E ainda:
1.1EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
ESPECIAL.
ATIVIDADE ESPECIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PERICULOSIDADE. SUBSTÂNCIAS
INFLAMÁVEIS. TÓXICOS ORGÂNICOS. PROVA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO.
TEMA 709/STF. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. A LEI EM VIGOR QUANDO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINE A CONFIGURAÇÃO DO TEMPO COMO
ESPECIAL OU COMUM, O QUAL PASSA A INTEGRAR O PATRIMÔNIO JURÍDICO DO
TRABALHADOR, COMO DIREITO ADQUIRIDO. ATÉ 28.4.1995 É ADMISSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TRABALHO POR CATEGORIA
PROFISSIONAL; A PARTIR DE 29.4.1995 É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA
EFETIVA EXPOSIÇÃO, DE FORMA NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, A
AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE, POR QUALQUER MEIO DE PROVA; A CONTAR DE
06.5.1997 A COMPROVAÇÃO DEVE SER FEITA POR FORMULÁRIO-PADRÃO
EMBASADO EM LAUDO TÉCNICO OU POR PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVADO O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM ÁREA DE RISCO (ANEXO 2 DA NR 16) COM A
CONSEQUENTE
EXPOSIÇÃO
DO
SEGURADO
A
AGENTE
PERIGOSO
-
PERICULOSIDADE DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS -
DEVE SER RECONHECIDO O RESPECTIVO TEMPO DE SERVIÇO COMO ESPECIAL,
DADO O RISCO DE EXPLOSÃO DESSES PRODUTOS. DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, É POSSÍVEL
RECONHECER COMO ESPECIAL A ATIVIDADE DE FRENTISTA, AINDA QUE NÃO
PREVISTA EXPRESSAMENTE NOS DECRETOS REGULAMENTADORES, SEJA PELA
NOCIVIDADE DA EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, SEJA PELA
PERICULOSIDADE DECORRENTE DAS SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. A EXPOSIÇÃO
HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES QUÍMICOS NOCIVOS A SAÚDE PERMITE O
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. PARA TANTO, BASTA A ANÁLISE
QUALITATIVA (EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS PRESENTES NO AMBIENTE
DE
TRABALHO),
INDEPENDENTEMENTE
DE
ANÁLISE
QUANTITATIVA
(CONCENTRAÇÃO, INTENSIDADE, ETC.). DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS, O SEGURADO TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL, A CONTAR DA DER. O PLENÁRIO DO
Fl. 26184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
25
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 709 DA
REPERCUSSÃO GERAL, DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO § 8o DO ART. 57
DA LEI No 8.213/91. DETERMINADA A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO,
VALENDO-SE DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PREVISTA NO
ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, BEM COMO NOS ARTIGOS
497, 536 E PARÁGRAFOS E 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015,
INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO EXPRESSO POR PARTE DO SEGURADO
OU BENEFICIÁRIO. (TRF4, AC 5023637-28.2019.4.04.7000, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, RELATOR JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, JUNTADO AOS
AUTOS EM 15/12/2021)
Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal —, no qual o uso de
equipamento de proteção individual (EPI) pelo trabalhador não afasta o direito à aposentadoria
especial em relação àqueles que laboram na presença do agente nocivo benzeno.
Em recente julgado proferiu-se a seguinte decisão:
ARE 1476981 / SC - SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
Relator(a): Min. PRESIDENTE
Decisão proferida pelo(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO
Julgamento: 07/02/2024
Publicação: 09/02/2024 PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/02/2024
PUBLIC 09/02/2024 Partes RECTE.(S) : IRASOL AUTO POSTO LTDA ADV.(A/S) :
EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS RECDO.(A/S) : UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do
recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:
TRIBUTÁRIO. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. AGENTE BENZENO. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL AO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 2 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019. LEGITIMIDADE DA
EXIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, XXIII; 149; 150, III,
alínea "a" da Constituição Federal.
Decido.
Fl. 26185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
26
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte
fundamentação:
A sentença recorrida está ajustada à orientação dominante neste tribunal, acerca
da matéria controvertida, razão por que lhe adoto as razões, que transcrevo:
Compulsando os autos, verifico que consta do Aviso para Regularização de
Tributos Federais juntado no evento 1 que, em procedimento de análise das
informações prestadas na GFIP referente ao ano de 2016, foi verificada a não
declaração (ou declaração parcial) da exposição de segurados empregados ao
agente cancerígeno benzeno, substância tóxica integrante da gasolina é fato
gerador do adicional do SAT, nos termos do artigo 68 do Decreto 3.048/99.
O órgão fazendário defende que, para os agentes nocivos classificados como
cancerígenos, a legislação estabelece que a exposição é presumida (§4o do
artigo 68 do Decreto 3.048/99).
Em decorrência disso, não seria necessária a efetiva exposição do trabalhador,
bastando que a substância nociva esteja presente no ambiente de trabalho e
que seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, como no
caso do benzeno nos Postos Revendedores de Combustíveis.
O entendimento adotado pela RFB coaduna-se com o entendimento
jurisprudencial, que tem reconhecido que o benzeno enseja atividade especial
pela mera exposição qualitativa e que o uso de EPIs não afasta a especialidade.
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de
origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação
infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que
não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.
Sobre o tema:
“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.
Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo.
Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e
das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não
provido.” (ARE no 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de
24/04/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO
EM
30.04.2021.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE
PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao
entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de
fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional
Fl. 26186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
27
aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a
não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento
do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação
infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento
dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada
ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636.” (AI no 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 15/04/2005).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.
A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da
exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela
revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão
recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem
infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que
supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a
que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE no 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE no 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE no 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu
valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte
recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os
limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2024.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente
Documento assinado digitalmente
Fl. 26187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
28
Inclusive, estão expostos a vapores de benzeno, que são altamente tóxicos e é um
cancerígeno listado pelo governo. Ademais, só por estar exposto a vapores de gasolina e álcool o
trabalhado já teria direito à aposentadoria especial.
Além das Decisões judiciais acima mencionadas, este conselho também vem tendo
o entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:
Acórdão 2301-006.302, de 11/07/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no
99).
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos
no ambiente de trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE,
ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. (destaquei)
Acórdão 2301-010.040, de 09/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004 NULIDADES NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
Fl. 26188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
29
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos
químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao
pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos
no ambiente de trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida,
por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE,
ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No
14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo. (destaquei)
Portanto, comprovada a nocividade do elemento benzeno, que se caracteriza pela
presença da substância no ambiente laboral, sem necessidade de quantificação, passa-se a
analisar o caso concreto com esteio nos elementos analisados na ação fiscal.
Durante todo seu recurso, o contribuinte tenta questionar a autuação e a decisão
de piso sob o argumento de que a quantidade do agente nocivo Benzeno, está dentro do limite de
tolerância e que não deveria ser realizada uma análise qualitativa. Também defendem a não
aplicação do art. 68 do Decreto 3048/99.
Questiona também a fundamentação da decisão recorrida baseada em laudo de
categoria diversa dos recorrentes e a forma como foi feita a análise sem observar os PPP1s. PPRA’s
e LTCAT’s.
Porém, conforme verificamos nas decisões acima mencionadas, todos seus
argumentos caem por terra. Desta forma, entendo que a autuação bem como a decisão de piso
não merece qualquer reparo.
Fl. 26189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
30
Não é demais lembrar que o PPP é documento histórico-laboral do trabalhador que
reúne, dentre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva
empresa, que deverá ser emitido com base nas diversas demonstrações ambientais exigidas pelas
normas de saúde ocupacional.
Com efeito, a documentação analisada pelo Fisco e mencionada na sua peça de
acusação comprova a presença do agente nocivo benzeno para os trabalhadores cujas
remunerações compõem a base de cálculo do lançamento.
Nos termos da legislação aplicável, a presença do benzeno no ambiente implica na
concessão da aposentadoria especial aos 25 anos de exposição e, por conseguinte, determina a lei
a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição GILRAT, prevista no
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, na redação vigente à época dos fatos geradores, ao tratar da aposentadoria especial
decorrente da condição nociva à saúde no ambiente do trabalho, arrolou o agente químico
benzeno e seus compostos dentre aqueles danosos ao trabalhador que conferem o direito ao
benefício aos 25 anos de trabalho do segurado exposto, nos termos abaixo transcritos:
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que
tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso,
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e (Incluído
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os
critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68. (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
Fl. 26190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
31
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Assim, considerando-se que o benzeno é substância que tem comprovado potencial
cancerígeno, que dá direito ao trabalhador a obter o benefício da aposentadoria especial, caso
seja exposto durante vinte e cinco anos a tal composto, tem-se que o pagamento de remuneração
a segurados nessas condições é fato gerador da contribuição lançada.
Com relação ao agente nocivo ruído, acolho os fundamentos da decisão de piso,
razão pela qual, nos termos do art. 114 do RICARF, peço vênia para transcrevê-los:
b) Do agente nocivo ruído
No que diz respeito ao ruído, a Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais já havia firmado em 2003 o
entendimento de que a exposição a níveis de ruído acima dos limites de tolerância
Fl. 26191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
32
estabelecidos pela legislação de regência caracteriza a atividade como especial,
independente da utilização do Equipamento de Proteção Individual - EPI.
Transcreve-se a Súmula 9:
Súmula 9
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. (DJ 5/11/2003, p. 551).
Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.355/SC, com repercussão geral
reconhecida, decidiu que, em relação ao agente nocivo ruído, a utilização de EPIs,
ainda que reduza a nocividade, não neutraliza as condições prejudiciais do
trabalho, causando diversos danos ao organismo, além daqueles relacionados
com a perda das funções aditivas. Assim, entendeu que a declaração do
empregador no âmbito do PPP, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria.
Em consequência, havendo a possibilidade de concessão da aposentadoria
especial, também deve haver o respectivo custeio, sendo correta a cobrança do
adicional para a aposentadoria especial nestes casos.
Este também é o entendimento do CARF, conforme se demonstra de alguns votos
proferidos em Acórdãos, cujos excertos da ementa e do voto são a seguir
transcritos:
AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão geral
reconhecida, assentou entendimento no sentido de que a prova da neutralização
da nocividade pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de serviço especial,
com exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto de modo
permanente ao agente físico ruído.
Tese que deve ser aplicada às exigências das contribuições destinadas ao custeio
da aposentaria especial, com base no princípio do equilíbrio atuarial e financeiro,
norteador do sistema previdenciário brasileiro.
(...)
Ruído. Ineficácia do Equipamento de Proteção Individual
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664335/SC, consolidou as seguintes
teses jurídicas:
"o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador
a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria
especial",
Fl. 26192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
33
"na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria".
Assim, a decisão assentou seu entendimento no sentido de que a prova da
neutralização da nocividade pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de
serviço especial, com exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto de
modo permanente ao agente físico ruído.
Conforme fundamentado no voto condutor do Ministro Luiz Fux, os danos
causados ao organismo pelo ruído vão além daqueles relacionados à perda das
funções auditivas, citando disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e
distúrbios do sono, as quais não deixam de incidir ainda que a intensidade do
agente seja reduzida ao nível de tolerância pelo uso do equipamento individual de
proteção.
Os equipamentos contra ruído também não são suficientes para evitar e deter a
progressão das lesões auditivas originárias do ruído, porque somente protegem o
ouvido dos sons que percorrem a via aérea.
Além disso, na decisão do STF afirma-se que não é possível garantir uma eficácia
real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização do
EPI, pois são inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos
quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas,
quanto pelos trabalhadores, citando trecho do estudo publicado pelo Ministério
da Saúde.
(...) omissis
Cita outras decisões judiciais e conclui:
Como se observa, não se trata de alteração de critério jurídico, mas de a
Administração Pública dar efetividade à decisão judicial com repercussão geral.
Assim, no que diz respeito ao pedido para afastamento da multa de ofício e juros
de mora sobre o adicional do RAT decorrente da exposição ao ruído, não há
possibilidade de atendimento, pois trata-se de determinação legal. No
lançamento de ofício devem incidir os juros e a multa de ofício (qualificada, no
caso dos autos) previstos, respectivamente, nos artigos 35 e 35-A da Lei no
8.212/1991, combinados com os artigos 61, § 3o, e 44, inciso I e § 1o, ambos da
Lei no 9.430/1996.
Já no que diz respeito a aplicação da multa qualificada no patamar de 150%,
entendo caber razão em parte ao recorrente.
DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
Fl. 26193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
34
Foi aplicada a multa qualificada de 150% por entender a fiscalização que o
procedimento adotado reiteradamente pela empresa ao longo do período fiscalizado configurase
na categoria definida no artigo 71, qual seja, Sonegação. Ao deixar de preencher (ou preencher
incorretamente) os campos da GFIP referentes à exposição a riscos ambientais para os
trabalhadores expostos ao benzeno, a empresa sonegou a contribuição adicional de GILRAT de
forma intencional, retardando o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador de
obrigação tributária principal, bem como da sua condição pessoal de empresa em cujo ambiente
de trabalho estão presentes agentes químicos relacionados à concessão de aposentadoria especial
de 25 (vinte e cinco) anos.
Já os recorrentes afirmam nunca ter havido sonegação ou fraude nos
procedimentos por eles adotados.
Entendo que a manutenção da multa qualificada não é justificada, não restando
evidência da conduta dolosa do contribuinte para ocultar o fato gerador das obrigações
tributárias.
A penalidade qualificada de 150%, conforme previsto no art. 44 da Lei 9.430/96
deve ser aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64:
Lei 9.430, de 27.12.1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei n° 4.502, de 30.11.1964, "
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 26194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
35
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72 "
Desta forma, entendo que a imposição da multa qualificada de 150% necessita da
demonstração do dolo específico, da vontade livre e consciente de sonegar para tipificar a
conduta prevista no art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964.
Toda infração deve sujeitar o infrator a punição, como forma de exigir o
cumprimento do comando normativo, é o complemento necessário de qualquer norma de
conduta. Na obrigação tributária não é diferente, o ato de sonegar em sentido genérico, sujeita o
infrator à penalidade de 75% do tributo.
Deixar de declarar, retardar ou impedir, no caso de entender que o agente nocivo
estaria dentro dos limites de tolerância, são omissões e condutas para imposição da penalidade,
mas para qualificá-las de dolosa exige maior elemento de convicção.
Na infração sempre haverá culpa ou dolo. O sujeito pode saber que está sonegando
ou concorrer para a sonegação. Essas condutas de saber (dolo) ou concorrer (culpa ou dolo) com a
sonegação já são punidas com a multa de ofício de 75%. Não fosse assim todas as autuações
fiscais, sem exceção, seriam qualificadas com a multa qualificada de 150%, mas não é o que
acontece.
Qualificar essa conduta como dolo para duplicar a penalidade como prevê a lei,
exige maior elemento de prova e convicção ao julgador.
Na fraude há certa facilidade, basta a sua comprovação para demonstrar o
elemento intencional de sonegar e com isso qualificar a penalidade. Caberá sempre ao sujeito
demonstrar a inexistência da fraude ou que não concorreu para a conduta para desqualificar a
penalidade.
Como vimos acima as decisões judiciais e administrativas, a jurisprudência acerca
do Benzeno como agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no
ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração.
Contudo, tal jurisprudência é bastante recente o que nos leva a crer que os
recorrentes entendiam haver limite de tolerância ao referente agente nocivo e estariam
obedecendo estes limites à época dos fatos geradores.
Desta forma, entendo não caber a qualificação da multa no presente caso, devendo
ser aplicada apenas a multa de ofício de 75%.
Conclusão:
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe
provimento, conhecer do recurso voluntário, por afastar as preliminares de nulidade da Autuação
e da decisão recorrida e, no mérito dar-lhe parcial provimento para excluir a multa qualificada,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Fl. 26195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.869 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730380/2017-37
36
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 26196
DF CARF MF
Original